Tribunal: TJMT
Processo: 1021822-19.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021822-19.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (EMBARGANTE), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (EMBARGANTE), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (EMBARGANTE), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (EMBARGANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (EMBARGANTE), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (EMBARGANTE), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (EMBARGANTE), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (EMBARGANTE), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (EMBARGANTE), MESTRE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 32.933.933/0001-28 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), MERLINO ADVOGADOS - CNPJ: 08.169.661/0001-57 (EMBARGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MERLINO ADVOGADOS - CNPJ: 08.169.661/0001-57 (EMBARGANTE), MESTRE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 32.933.933/0001-28 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (EMBARGADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (EMBARGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (EMBARGADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (EMBARGADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (EMBARGADO), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (EMBARGADO), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (EMBARGADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (EMBARGADO), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRIMEIRO RECURSO PROVIDO E SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1021822-19.2023.8.11.0041

EMBARGANTEs:
MESTRE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E MERLINO ADVOGADOS; e FRIGORÍFICO REDENTOR S/A E OUTROS.

EMBARGADOS:

OS MESMOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO

– EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO DO MANDATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS - EXIGIBILIDADE CERTEZA E LIQUIDEZ – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO

RECURSO DESPROVIDO
.

A mera ausência de execução integral dos serviços advocatícios não tem o condão de afastar a certeza, liquidez e exigibilidade dos honorários contratualmente convencionados, quando em pauta mandato revogado, devendo prevalecer à cláusula contratual que prevê especificamente o montante devido em caso de rescisão contratual antes da execução total dos trabalhos.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1021822-19.2023.8.11.0041

EMBARGANTEs:
MESTRE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E MERLINO ADVOGADOS; e FRIGORÍFICO REDENTOR S/A E OUTROS.

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
Embargos de Declaração (Id.

213284172)
apresentados por
MESTRE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E MERLINO ADVOGADOS; e FRIGORÍFICO REDENTOR S/A E OUTROS.
contra o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos primeiros embargantes, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO DO MANDATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS - EXIGIBILIDADE CERTEZA E LIQUIDEZ - PRESENÇA - RECURSO PROVIDO.

A mera ausência de execução integral dos serviços advocatícios não tem o condão de afastar a certeza, liquidez e exigibilidade dos honorários contratualmente convencionados, quando em pauta mandato revogado, devendo prevalecer à cláusula contratual que prevê especificamente o montante devido em caso de rescisão contratual antes da execução total dos trabalhos.”

Em suas razões, os embargantes MESTRE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E MERLINO ADVOGADOS sustentam que o acórdão é omisso quanto à inversão do ônus de sucumbência, mesmo porque o recurso de apelação restou provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Por sua vez, os embargantes FRIGORÍFICO REDENTOR S/A E OUTROS alegam que o acórdão é contraditório, ao argumento de que é inquestionável a iliquidez do contrato, visto que na sua própria cláusula 2.1 taxativamente se depreende não ser possível dimensionar o valor, sendo que a lista
do administrador consiste apenas em uma referência, situação esta ainda não analisada e que demonstra a iliquidez do título executivo cobrado.

Asseveram, ainda, que o acórdão é omisso, ao fundamento de que
não analisou o caso sob a ótica da má prestação de serviço, conforme colocado nos autos, de modo a concluir que não há falar em multa contratual por rescisão e vencimento antecipado dos honorários pactuados na monta de 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato.

Seguem argumentando que o julgado é omisso quanto à alegação de nulidade da estipulação da multa no contrato de honorários para a hipótese de revogação unilateral.

As contrarrazões foram apresentadas nos ids. 252159669 e 253066652, ambas refutando as respectivas razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela,
os embargantes MESTRE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E MERLINO ADVOGADOS sustentam que o acórdão é omisso quanto à inversão do ônus de sucumbência, mesmo porque o recurso de apelação restou provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Por sua vez, os embargantes FRIGORÍFICO REDENTOR S/A E OUTROS alegam que o acórdão é contraditório, ao argumento de que é inquestionável a iliquidez do contrato, visto que na sua própria cláusula 2.1 taxativamente se depreende não ser possível dimensionar o valor, sendo que a lista
do administrador consiste apenas em uma referência, situação esta ainda não analisada e que demonstra a iliquidez do título executivo cobrado.

Asseveram, ainda, que o acórdão é omisso, ao fundamento de que
não analisou o caso sob a ótica da má prestação de serviço, conforme colocado nos autos, de modo a concluir que não há falar em multa contratual por rescisão e vencimento antecipado dos honorários pactuados na monta de 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato.

Seguem argumentando que o julgado é omisso quanto à alegação de nulidade da estipulação da multa no contrato de honorários para a hipótese de revogação unilateral.

Ambos requerem que sejam sanadas as supostas contradições e omissões.

Pois bem.

Quanto ao recurso dos embargantes MESTRE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E MERLINO ADVOGADOS, este merece acolhimento, mesmo porque, de fato, houve provimento do recurso, com a consequente improcedência do pedido inicial, o que logicamente acarreta a inversão do ônus de sucumbência.

Desse modo, devem ser acolhidas as razões dos primeiros embargantes para sanar a omissão acerca da inversão do ônus de sucumbência, fazendo constar que o percentual de 10% deve incidir sobre o valor atualizado.

Passo à análise do recurso dos embargantes FRIGORÍFICO REDENTOR S/A E OUTROS.

O acórdão é claro ao apontar que o
art. 24,
caput
, da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, estabelece que o contrato de honorários é título executivo extrajudicial e prevê que a
"decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação judicial"

Restou expressamente consignado que
contrato de honorários advocatícios, que instrui a ação executiva nº 1017057-05.2023.811.0041, delimita e individualiza os sujeitos da relação contratual e seus objetivos - contratação de serviços advocatícios.

Outrossim, acerca da variação dos valores apontados pelo embargante como causa de iliquidez, o julgado rebateu devidamente ao constar que não é necessário que o título indique com precisão o
quantum debeatur
, mas que contenha elementos que possibilitem tal fixação.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a parte exequente/embargada tenha atuado de maneira que demonstre alguma má-prestação do serviço executado, sendo que as meras alegações e suposições apresentadas não são capazes de macular os trabalhos realizados no campo da Recuperação Judicial que, sabidamente, são complexos e contínuos.

Noutro giro, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão dos Embargantes FRIGORÍFICO REDENTOR S/A E OUTROS em rediscutirem o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios dos FRIGORÍFICO REDENTOR S/A E OUTROS não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao arremate, advirto tais embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por MESTRE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E MERLINO ADVOGADOS apenas para sanar a omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência e custas processuais, devendo os honorários fixados em 10% incidir sobre o valor atualizado da causa.

Bem como,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por FRIGORÍFICO REDENTOR S/A E OUTROS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025